Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-16.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Ameaça. Vias de fatos. Provas. Insuficiência. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação do Ministério Público de sentença que absolveu o réu dos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino e ameaça e da contravenção penal de vias de fatos.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. O depoimento da vítima na delegacia – sem contraditório e não confirmado em juízo –, não é suficiente para provar que as lesões atestadas no laudo pericial foram causadas pelo réu, tampouco prova a ameaça contra a vítima e as vias de fato contra o bebê, filho do casal, razão pela qual deve ser mantida a absolvição.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
______
Dispositivo relevante citado: CP, art. 129, § 13o.